Tribunal: TJBA
Processo: 0503336-33.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503336-33.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: CALIANE DE OLIVEIRA FERREIRA CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA A SEREM PAGOS PELO ENTE QUE A REMUNERA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICIPIO DE ITABUNA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA PROVIDA.

1. A irresignação apelatória reside tão somente na possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna em honorários advocatícios, estes devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.

3. No entanto, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso, o Município de Itabuna.

4. Sentença que merece reforma parcial, para excluir a condenação em honorários advocatícios, direcionada ao Estado da Bahia.
APELAÇÃO INTERPOSTA PEL
O MUNICIPIO DE ITABUNA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503336-33.2016
.8.05.0113
, em que figuram, como apelantes, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e, como apelada, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação interposta pelo Município de Itabuna e, DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Estado da Bahia,
reformando a sentença, para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala
das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator